Tribunal: TJES
Processo: 5044044-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044044-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM INTERNAÇÃO. COBRANÇA DE "CUSTOS OPERACIONAIS". ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1082/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cobrança de R$ 81.843,91, a título de “custos operacionais” relativos à internação de beneficiária após a rescisão contratual do plano de saúde, e condenou exclusivamente a ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. A Apelante sustenta a legalidade da cobrança e, alternativamente, pleiteia a redistribuição proporcional das despesas processuais, em razão do indeferimento do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a cobrança de “custos operacionais” por tratamento realizado após a rescisão de plano coletivo empresarial, quando ainda vigente a obrigação de continuidade assistencial; (ii) definir se é cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de “custos operacionais” como condição para manutenção da internação de beneficiária após a rescisão contratual configura prática abusiva, pois contraria o entendimento vinculante firmado no Tema 1082 do STJ, segundo o qual é devida a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que haja o pagamento da contraprestação regular (mensalidade), não sendo exigível o custeio integral do procedimento.

4. A imposição de encargos financeiros que ultrapassam a contraprestação mensal, sob a justificativa de “custos operacionais”, desvirtua o conteúdo obrigacional do contrato de plano de saúde e vulnera a boa-fé objetiva, caracterizando conduta indevida por parte da operadora.

5. Cabe à operadora, nos casos em que subsiste o dever de cobertura assistencial, emitir cobrança das mensalidades, sendo vedado alterar unilateralmente a natureza da contraprestação para onerar indevidamente o consumidor.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforça a obrigatoriedade da continuidade assistencial após a rescisão contratual, mediante o adimplemento da contraprestação mensal, vedada a cobrança de valores integrais dos tratamentos realizados.

7. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém provimento parcial de sua pretensão, como no caso em que se acolhe o pedido declaratório, mas se rejeita o pedido indenizatório por danos morais, sendo devida a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode exigir o pagamento de “custos operacionais” como condição para a continuidade de tratamento médico iniciado antes da rescisão contratual, sendo devida apenas a contraprestação mensal.

2. A cobrança que impõe ao beneficiário o custeio integral do procedimento durante a manutenção obrigatória do tratamento é abusiva e contraria o Tema 1082 do STJ.

3. Caracterizada a procedência parcial dos pedidos, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, vedada a compensação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC/2002, art. 422; CPC/2015, arts. 86, caput, e 927, III; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.206/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; TJ-ES, Ap Cív nº 5000769-04.2023.8.08.0038, rel. Desª Vânia Massad Campos, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Ag Int nº 5003021-60.2024.8.08.0000, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Ag Int nº 5013737-83.2023.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar nula a cobrança de R$ 81.843,91 a título de "custos operacionais", condenando a ora Apelante à integralidade dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança das despesas operacionais após a rescisão contratual, uma vez que a Apelada não teria comprovado a continuidade do pagamento da contraprestação devida. Subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a procedência apenas parcial dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção do julgado, reforçando que a cobrança de custos operacionais contraria o entendimento vinculante do STJ e que o decaimento do pedido de dano moral não enseja a sucumbência recíproca no caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar nula a cobrança de R$ 81.843,91 a título de "custos operacionais", condenando a ora Apelante à integralidade dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança das despesas operacionais após a rescisão contratual, uma vez que a Apelada não teria comprovado a continuidade do pagamento da contraprestação devida. Subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a procedência apenas parcial dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção do julgado, reforçando que a cobrança de custos operacionais contraria o entendimento vinculante do STJ e que o decaimento do pedido de dano moral não enseja a sucumbência recíproca no caso concreto.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ABACOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A empresa autora narra que mantinha com a ré um contrato de plano de saúde na modalidade Coletiva Empresarial para seus colaboradores. Em 29/05/2023, foi notificada pela operadora de saúde sobre a rescisão unilateral do contrato, que se efetivaria no prazo de 60 (sessenta) dias.

A notificação previa que, para beneficiários que estivessem internados ao final do contrato, o atendimento seria mantido até a alta hospitalar, porém as despesas seriam cobradas a título de "custo operacional".

Durante o período de aviso prévio, uma dependente da colaboradora, a recém-nascida Melina dos Santos, necessitou de internação em UTIM a partir de 06/06/2023. A autora alega ter informado a ré sobre a necessidade de manutenção do plano para os beneficiários em tratamento, mas a ré manteve a decisão de rescindir o contrato.

Após o cancelamento, a ré emitiu uma cobrança no valor de R$81.843,91 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) referente aos custos operacionais do tratamento da referida beneficiária.

Diante disso, a autora ingressou em juízo, pleiteando: (i) em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes; (ii) A declaração de inexistência do débito; e (iii) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua defesa, a Unimed sustentou, em suma, que a rescisão unilateral foi um exercício regular de direito, amparado por cláusula contratual, e que a cobrança dos custos operacionais era lícita, pois o tratamento ocorreu em período posterior ao término da vigência do contrato. Negou, ainda, a existência de conduta ilícita que ensejasse reparação por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou a ação
parcialmente procedente
para declarar nula a cobrança dos custos operacionais, por considerá-la prática abusiva e contrária ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1082. O pedido de danos morais, no entanto, foi julgado improcedente. A ré foi condenada à integralidade das custas e honorários advocatícios.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de "custos operacionais" de beneficiária que se encontrava internada no momento da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo.

A r. sentença fundamentou a nulidade da cobrança na aplicação direta do Tema Repetitivo 1082 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,
desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

A interpretação teleológica e sistemática da tese firmada pelo STJ leva à inarredável conclusão de que a "contraprestação devida" refere-se à
mensalidade regular do plano
, e não ao custo integral do tratamento.

A exigência de pagamento dos "custos operacionais" como condição para a manutenção da cobertura representa, por via transversa, a própria interrupção da assistência, pois impõe ao beneficiário um ônus financeiro que desnatura a própria essência do contrato de seguro-saúde. Tal prática configura conduta abusiva, em manifesta violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A Apelante alega que a Apelada não comprovou o adimplemento dessa contraprestação. Contudo, tal argumento não lhe socorre. Caberia à operadora de saúde, diante da necessidade de continuidade do tratamento,
ter procedido com a cobrança da forma correta, ou seja, emitindo os boletos correspondentes às mensalidades do plano
. Caso a inadimplência se configurasse, aí sim teria o direito de buscar os meios legais para a cobrança dos custos, após devidamente comprovada a ausência de pagamento da mensalidade.

O que não se pode admitir é a alteração unilateral da natureza da cobrança, de mensalidade para "custos operacionais", como forma de compelir a contratante a arcar com a totalidade das despesas, o que, repita-se, esvazia o comando protetivo da norma e da jurisprudência.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a matéria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA . DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRAPRESTAÇÃO E COPARTICIPAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em "ação de obrigação de fazer", deferiu tutela de urgência para determinar o desmembramento e a reativação imediata do plano de saúde da autora nas mesmas condições contratuais anteriores, além de garantir o fornecimento contínuo do medicamento Rituximabe para tratamento de sua saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito de manutenção da autora no plano de saúde coletivo após o rompimento do vínculo empregatício do seu cônjuge, assegurando a continuidade do tratamento médico; (ii) estabelecer se tal reativação deve ser condicionada ao pagamento integral das mensalidades e das coparticipações pelo uso do plano . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 30 da Lei n.º 9 .656/1998 assegura a manutenção do plano de saúde coletivo ao ex-empregado, e a seus dependentes, desde que este contribua com o pagamento das mensalidades após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. O STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.082, firma entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve manter a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiários internados ou em tratamento médico de doença grave, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações devidas . A ausência de contribuição direta pela autora durante a vigência do contrato de trabalho é irrelevante, visto que os custos do plano eram suportados pelo empregador, sendo legal a exigência de pagamento integral das mensalidades e coparticipações para manutenção da cobertura. A jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que a manutenção da cobertura, em casos de tratamento de doenças graves, deve observar a integralidade do pagamento das mensalidades e demais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: O beneficiário dependente de ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho, desde que arque integralmente com o pagamento das mensalidades e das coparticipações. A continuidade da cobertura para tratamento de doença grave deve ser assegurada até a efetiva alta ou término do tratamento. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9 .656/1998, art. 30, § 6º; CC/02, art. 422; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art . 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1082; STJ, AgInt no AREsp n.º 2 .348.206/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j . 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.732.452/SP, rel . Min. Moura Ribeiro, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no REsp n.º 1 .882.719/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 12/4/2021.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50137378320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO . TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1) O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9 .656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares. 2) Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” 3) A rescisão unilateral encontra uma limitação, qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença (AgInt no AREsp 1 .433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 4) No julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". 5) In casu, o apelado foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora . Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante, há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica. 6) Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial. 7) acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais. 8) Recurso desprovido . Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007690420238080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE . PEDIDO DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1 .082 / STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tema de força vinculante nº 1 .082 do c. STJ, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 2. A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n . 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ. 2 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50030216020248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, a sentença não merece reparos neste ponto.

Quanto ao pedido subsidiário, referente redistribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que a razão está com a Apelante.

A parte autora, ora Apelada, formulou em sua petição inicial dois pedidos de mérito: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 81.843,91; e
b)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

A sentença acolheu o primeiro pedido, mas julgou improcedente o segundo. Resta, portanto, configurada a sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora decaiu de parte relevante de sua pretensão.

Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
". A condenação exclusiva da Apelante ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, destoa do que preceitua a legislação processual.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os ônus da sucumbência sejam redistribuídos entre as partes, de forma a refletir o sucesso e o malogro de cada uma em suas postulações.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença unicamente no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser arcado pela Apelante (ré) e 20% (vinte por cento) a ser arcado pela Apelada (autora), vedada a compensação dos honorários.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente a declaração de nulidade da cobrança no valor de R$ 81.843,91 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar